Tribunal: TJPA
Processo: 0817108-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817108-75.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA IVETE SOARES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. REGIME DE INTERCÂMBIO NACIONAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização em favor de beneficiária idosa de plano de saúde, em razão da suspensão indevida da cobertura assistencial e negativa de atendimento médico, apesar da regular adimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva para responder por negativa de atendimento ocorrida em regime de intercâmbio nacional; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed atuam como rede integrada de assistência médica, o que legitima a responsabilização solidária da unidade local que participou da negativa de atendimento.

A autora comprovou a regular adimplência do plano, a suspensão unilateral do atendimento e o custeio particular de consultas e exames em razão da negativa de cobertura.

Questões administrativas internas entre cooperativas não podem ser opostas ao consumidor para restringir cobertura contratada, sobretudo em situação de urgência médica.

A negativa indevida de atendimento médico configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da consumidora idosa.

Os valores fixados a título de danos materiais e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estão em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente por negativa de cobertura ocorrida em regime de intercâmbio nacional.

A suspensão indevida de atendimento médico de beneficiário adimplente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O beneficiário faz jus ao ressarcimento das despesas médicas realizadas em razão da negativa indevida de cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 113, 186, 421, 422 e 927; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CPC, arts. 17 e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, Súmula 608; TJPA, Apelação Cível nº 08057067920208140028, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 00048898320128140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARIA IVETE SOARES MENDES
, reconheceu a sucessão processual da UNIMED FERJ em relação à UNIMED RIO, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de portabilidade/restabelecimento por perda superveniente do objeto e julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.183,00 (três mil cento e oitenta e três reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a autora, pessoa idosa, é beneficiária de plano de saúde de abrangência nacional originalmente contratado junto à Golden Cross há décadas, tendo posteriormente ocorrido a migração da carteira de clientes para a UNIMED-RIO no ano de 2013.

Narra a petição inicial que, embora permanecesse adimplente com as mensalidades contratuais, passou a enfrentar sucessivas negativas de atendimento perante a rede vinculada à UNIMED BELÉM, inclusive em serviços de urgência e emergência, sob a alegação de suspensão do plano de saúde, circunstância que a obrigou a custear consultas, exames e procedimentos médicos particulares, mesmo diante de quadro clínico ginecológico grave, com sangramento uterino e necessidade de acompanhamento especializado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a apelada mantém vínculo contratual exclusivamente com a UNIMED RIO, inexistindo relação jurídica direta com a UNIMED BELÉM.

Aduz ausência de interesse processual da autora em relação à cooperativa local. No mérito, afirma inexistir responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, sustentando que atua apenas em regime de intercâmbio mediante autorização da operadora de origem.

Alega ausência de negativa de cobertura atribuível à UNIMED BELÉM e inexistência de falha na prestação do serviço. Defende a ausência de comprovação dos danos materiais e morais e requer a reforma integral da sentença para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM diante da atuação integrada das cooperativas do Sistema Unimed em regime de intercâmbio nacional. Defende a configuração da falha na prestação do serviço em razão da suspensão indevida do plano de saúde, a responsabilidade solidária das rés e a manutenção integral da sentença.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, ao fundamento de que restaram corretamente reconhecidas a legitimidade passiva da UNIMED DE BELÉM, a falha na prestação do serviço, a incidência da responsabilidade objetiva e solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, bem como o dever de ressarcir os danos materiais e morais suportados pela autora.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

QUESTÕES PRELIMINARES

A) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o contrato de assistência médica foi firmado exclusivamente entre a autora e a UNIMED RIO, inexistindo vínculo contratual direto com a UNIMED BELÉM.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, sem que se exija, nesse momento processual, juízo definitivo acerca da procedência da pretensão deduzida. Assim, sendo afirmado pelo autor que sofreu negativa de atendimento perpetrada pela UNIMED BELÉM, há pertinência subjetiva suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

No caso concreto, a autora/recorrida mantém vínculo contratual originário com plano de saúde inicialmente firmado junto à Golden Cross, posteriormente migrado para a UNIMED RIO, operadora responsável pela continuidade da prestação da assistência médica suplementar.

Contudo, em razão do regime de intercâmbio existente entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, buscava regularmente atendimento médico perante a rede vinculada à UNIMED BELÉM, sobrevindo controvérsia acerca da suspensão da cobertura assistencial e da continuidade do atendimento médico pretendido, inclusive em serviços de urgência e emergência.

A relação jurídica discutida possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 2º e 3º, que definem consumidor e fornecedor, bem como os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, os quais consagram a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Embora as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuam personalidade jurídica própria, é incontroverso que atuam perante o consumidor como rede integrada de assistência médica em regime de intercâmbio nacional, circunstância apta a gerar legítima expectativa de continuidade do atendimento em qualquer localidade abrangida pelo sistema.

Desse modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade de tais cooperativas em hipóteses de negativa de cobertura ocorrida em regime de intercâmbio, especialmente diante da atuação integrada das unidades cooperativas e da expectativa legítima criada no consumidor acerca da abrangência nacional do atendimento.

Nesse sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Como se percebe, a autonomia administrativa das cooperativas não possui o condão de afastar a responsabilidade da unidade local que efetivamente participa da execução do serviço e nega o atendimento ao consumidor.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

B) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Na sequência, a apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual, sustentando inexistir necessidade ou utilidade da demanda ajuizada em face da UNIMED BELÉM.

Também sem razão.

O interesse processual decorre da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

No caso concreto, a recusa de atendimento médico encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, evidenciando resistência à pretensão material deduzida pelo autor e justificando a necessidade de intervenção jurisdicional.

A negativa de autorização para realização de consultas, exames e demais procedimentos médicos indispensáveis à continuidade do tratamento do apelado evidencia lesão concreta ao direito invocado, preenchendo plenamente o requisito previsto no art. 17 do Código de Processo Civil.

Ademais, a ação de obrigação de fazer revela-se meio processual adequado para obtenção da tutela jurisdicional pretendida, especialmente diante da natureza continuativa da prestação assistencial discutida.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

MÉRITO

Restou incontroverso nos autos que a autora é beneficiária de plano de saúde com abrangência nacional originalmente contratado junto à Golden Cross há décadas, tendo posteriormente ocorrido a migração compulsória da carteira de clientes para a UNIMED-RIO no ano de 2013.

Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a própria UNIMED-RIO encaminhou correspondência à autora informando que havia assumido a carteira de clientes individuais/familiares da Golden Cross, assegurando a manutenção das coberturas, das condições assistenciais e da rede hospitalar anteriormente disponibilizadas.

Conforme consignado na sentença, a autora comprovou sua adimplência contratual, bem como a tentativa de utilização da rede credenciada e a informação de que o plano se encontrava suspenso.

A autora foi completamente surpreendida no momento de sua consulta médica, sendo obrigada a realizar o pagamento particular dos honorários médicos em razão da necessidade de realizar tratamento de saúde.

Como se não bastasse isso, até mesmo no serviço de Urgência e Emergência foi negado atendimento, de modo que a autora somente conseguiu obter a disponibilidade do serviço no Pronto Atendimento do Hospital Beneficente Portuguesa (único estabelecimento médico de Belém no qual a carteirinha passou).

Além disso, os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a demandante originalmente mantinha contrato de assistência médica firmado junto à Golden Cross há décadas, possuindo plano de abrangência nacional, tendo posteriormente sido migrada compulsoriamente para a UNIMED-RIO no ano de 2013, sem qualquer possibilidade de escolha ou manifestação de vontade da consumidora.

A própria correspondência encaminhada pela UNIMED-RIO informa expressamente que a operadora “assumiu a carteira de clientes individuais/familiares da Golden Cross”, assegurando a manutenção das coberturas e condições assistenciais anteriormente contratadas.

Também consta nos autos formulário de manifestação protocolado perante a UNIMED BELÉM sob nº 20231220001074, no qual a autora relata expressamente que “era da Golden Cross e me passaram para Unimed Intercâmbio Rio de Janeiro sem me consultarem”, registrando ainda que, mesmo pagando regularmente mensalidade superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), vinha sendo obrigada a arcar com consultas e exames particulares em razão da suspensão do plano.

A referida manifestação administrativa revela, ainda, o delicado quadro clínico enfrentado pela consumidora, a qual relata estar acometida por graves problemas ginecológicos, com quadro de sangramento uterino, necessitando da realização urgente de exames médicos e acompanhamento especializado.

Os autos também demonstram que a autora precisou realizar consultas ginecológicas, exames diagnósticos, acompanhamento cardiológico, procedimentos invasivos e até internação hospitalar, tudo às suas expensas, diante da negativa indevida de cobertura perpetrada pelas rés.

Ademais, a prova documental acostada evidencia a efetiva suspensão unilateral do atendimento médico-hospitalar, haja vista o comprovante extraído do sistema da própria UNIMED BELÉM contendo a mensagem expressa “SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO PARA UNIMED DO BENEFICIÁRIO”, demonstrando que a autora estava impedida de utilizar regularmente os serviços contratados, embora permanecesse rigorosamente adimplente com todas as mensalidades do plano.

Ora, é completamente descabido que a demandante, que cumpre com suas obrigações, pague valor extraordinariamente alto para garantir um serviço de saúde de qualidade e de abrangência nacional, no momento em que mais necessitava, se veja completamente desamparada pela Cooperativa Unimed, e impedida de realizar consultas e exames, em face da suspensão de seu plano de saúde, sem saber sequer a motivação de tal acontecimento.

A alegação da apelante de inexistência de negativa de cobertura não encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos.

Ao contrário, verifica-se que a suspensão do atendimento decorreu de questões administrativas internas entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, relacionadas à reestruturação e transferência da carteira da UNIMED RIO.

Não se mostra admissível que a consumidora suporte os ônus decorrentes da organização interna das cooperativas integrantes do sistema de saúde suplementar, especialmente em hipóteses que envolvam risco de agravamento do quadro clínico e necessidade de continuidade do tratamento médico.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

O defeito do serviço resta configurado quando o consumidor não recebe a segurança legitimamente esperada em razão da natureza da prestação contratada.

A incidência das normas consumeristas aos contratos de plano de saúde encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, inclusive na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção recíproca, incompatíveis com a utilização de entraves administrativos internos como fundamento para inviabilizar atendimento médico essencial ao consumidor.

A função social do contrato impede interpretação puramente formalista das cláusulas contratuais quando tal interpretação comprometer a finalidade essencial do pacto, consistente, no caso dos autos, na proteção da saúde e da integridade física do beneficiário.

O direito à saúde possui estatura constitucional, encontrando previsão nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, os quais consagram a saúde como direito fundamental social e asseguram acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Não se mostra admissível, portanto, que o consumidor suporte os ônus decorrentes da organização interna das cooperativas integrantes do sistema de saúde suplementar, especialmente em hipóteses que envolvam risco de agravamento do quadro clínico e necessidade de continuidade do tratamento médico.

A recusa indevida de cobertura assistencial em contexto de beneficiária idosa, acometida por enfermidades relevantes e necessitando de acompanhamento médico contínuo, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura falha grave na prestação do serviço e autoriza o dever de indenizar.

Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que pratica ato ilícito causador de dano a outrem possui o dever jurídico de repará-lo.

No caso concreto, a autora foi privada da utilização regular do plano de saúde mesmo permanecendo adimplente, situação que evidentemente extrapola mero dissabor cotidiano.

A suspensão do atendimento atingiu diretamente a dignidade, segurança e integridade psicofísica da consumidora, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade.

Quanto ao particular, cito trecho do Parecer Ministerial colhido no feito (id 35444899):

“(...) No que toca ao dano moral, também não assiste razão à apelante. Não se está diante de mero aborrecimento contratual. A autora, pessoa idosa, em tratamento de saúde, foi privada do uso do plano justamente quando necessitava de atendimento, sendo compelida a arcar com consultas e exames particulares. Tal situação ultrapassa o dissabor cotidiano e atinge atributos da personalidade, da segurança e da dignidade da consumidora. Nesse cenário, a condenação extrapatrimonial é consequência jurídica adequada da falha grave verificada. Também não há razão para reduzir o quantum fixado. A indenização por dano moral deve observar a gravidade do fato, a extensão do prejuízo, a condição das partes e a função pedagógica da medida. (...)”

Assim, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

É certo que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

E a luz das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, reputo adequado o montante fixado, representando quantia suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora e, ao mesmo tempo, preservar o caráter pedagógico da condenação.

Nesse mesmo patamar, esta E. Turma têm decidido (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UNIMED FAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada; 2. Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI da Lei n. 9.656/98; 3. Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057067920208140028 19030919, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, determinar o fornecimento do medicamento TAXOL/TAXANO e condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito para tratamento oncológico; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo exigida interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

4. A prescrição do medicamento TAXOL/TAXANO por médico especialista, com base em diagnóstico de carcinoma ductal invasivo grau III, obriga a operadora a fornecer o tratamento indicado, não podendo se eximir com base em cláusulas contratuais ou rol da ANS.

5. A recusa injustificada da operadora frustra a finalidade do contrato de plano de saúde, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e impõe risco à saúde e à vida da beneficiária.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece a abusividade da negativa de fornecimento de medicamentos essenciais para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, e admite a indenização por danos morais nesses casos.

7. O dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, pois a negativa do tratamento agrava o sofrimento da paciente oncológica, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado em primeira instância (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer, ainda que fora do rol da ANS, quando indicado por profissional habilitado; 2. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde enseja compensação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto; 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, IV e VI, 14, 47 e 51, § 1º, I; CC, art. 422; CPC, arts. 537, § 1º, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31.08 .2020; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16 .11.2021; TJ-PA, AI 08176246220238140000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024; TJ-CE, AC 0206951-15.2022 .8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 07.02.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048898320128140301 28530609, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Lado outro, no tocante aos danos materiais, os comprovantes juntados aos autos demonstram que a autora realizou desembolso no valor de R$ 3.183,00 (três mil cento e oitenta e três reais) para custeio de consultas, exames e procedimentos médicos particulares, despesas diretamente relacionadas à suspensão indevida da cobertura assistencial pelas rés.

A prova documental acostada evidencia o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos materiais suportados pela consumidora, a qual se viu compelida a custear atendimento médico particular para dar continuidade ao tratamento de saúde diante da indisponibilidade da rede credenciada.

A responsabilidade pelo ressarcimento decorre não apenas da incidência das normas consumeristas e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas também da vedação ao enriquecimento sem causa e do dever de reparação integral do dano causado ao consumidor.

A propósito, a Lei nº 9.656/98 assegura, em seu art. 12, inciso VI, o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário em hipóteses de indisponibilidade da cobertura assistencial contratada.

Dessa forma, correta a condenação ao ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos pela autora.

Por fim, considero que os honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação igualmente atendem aos critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, diante do grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a atuação processual.

Com base nessas premissas, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação. Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Belém, 02/06/2026